Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-95.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003046-95.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.737.623/0001-90 (RECORRENTE), NELIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - CPF: 104.480.157-30 (ADVOGADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (RECORRIDO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. NÃO COMPROMENTIMENTO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PLANO DE ACADEMIA. DESCONTO INDEVIDO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO NA ORIGEM. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DEMONSTRADAS. INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em prévia intimação para especificação de provas. Suficiência do conjunto probatório que permite o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

2.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de julgamento
extra petita
,

vez que bem delineada a causa de pedir e as provas produzidas. A presença de expressão sobre produto/serviço diverso ao tratado nos autos constituiu mero erro material que não permeou o fundamento lançado na sentença.

3.

O juízo
a quo
apreciou a prova do estorno da quantia paga, inclusive considerou prejudicado o dano material.

4.

Dano moral configurado.

O quadro fático-probatório ilustra a ineficiência da empresa em oferecer a solução administrativa para realizar o crédito das parcelas debitadas por serviço cancelado, tendo em vista as tratativas envidadas pela parte antes do ajuizamento da demanda.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo segue:

“[...] POSTO ISTO, opino por confirmar a liminar deferida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende, preliminarmente, a nulidade de sentença (
i
) por julgamento antecipado da lide (cerceamento de defesa) e (
ii
) julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que teve base em causa de pedir diversa; menciona a omissão da sentença sobre a perda do objeto; no mérito, defende a ausência de dano moral indenizável, vez que houve o estorno do valor de R$ 3.556,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais). Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

(i)

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

A parte recorrente argui a nulidade da sentença por julgamento antecipado, não houve a prévia intimação para as partes anuírem, enquanto constou o pedido de produção de todas as provas admitidas em direito e depoimento pessoal do autor.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, o que se amolda ao art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inclusive, pelo que se extrai da própria argumentação recursal, o pedido de produção de prova foi feito de forma genérica.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Logo, não há falar em despacho saneador para especificação de provas nem em decisão surpresa.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

[...]

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

[...]

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

A propósito, se devidamente instruído o feito, os enfrentamentos desta Turma Recursal sinalizam no sentido de que não é uma mera faculdade o julgamento antecipado, mas, sim, um dever: TR-MT, N.U 1061437-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1014673-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022; N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.

Em análise dos autos, não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

De igual forma, o pedido de devolução à origem para intimar a parte autora/recorrida a juntar documentos deve ser analisado sob o prisma do mérito.

Rejeito a preliminar.

(ii)

Preliminar nulidade da sentença: julgamento
extra
ou
infra petita
.

A parte recorrente argumenta a nulidade da sentença porque a condenação teria como base causa de pedir diversa, o que, segundo sua defesa, incorreria em vício
extra petita
.

A insurgência é especificamente quanto ao seguinte trecho descrito na sentença:

“Embora o descumprimento contratual, por si só, em regra, não dá ensejo à reparação por danos morais, tenho que a situação experimentada pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, atingindo seu íntimo, pois, se viu frustrada e decepcionada ao devolver o tênis cujo valor acreditava ser inferior, ficou com o limite de seu cartão comprometido, teve que reclamar a devolução do valor reiteradamente sem que a Requerida lhe satisfizesse administrativamente.”

Embora o trecho descreva a venda de tênis, de forma clara é apenas um erro material que não comprometeu, ainda que minimamente, toda a fundamentação. Tanto é que o juízo
a quo
bem descreve a causa de pedir em trecho anterior e o cotejo com a prova dos autos:

“HELDER SILVA DE OLIVEIRA ajuizou a presente AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A, postulando em sede de tutela provisória de urgência que a parte requerida suspenda as cobranças e descontos nas faturas do cartão de crédito do requerente, correspondentes aos meses restantes do contrato objeto dos autos (Outubro e Novembro/2022), bem como promova o estorno do crédito remanescente à conta corrente do Requerente.

[...]”

A sentença contém todos os elementos necessários para identificar a situação em exame e sua adequação ao princípio da congruência/adstrição, assim, garantido o dever de fundamentação, ausência de afronta ao contraditório e a devida prestação jurisdicional.

Além disso, em que pese não constar expressamente nos pedidos do recurso, a parte recorrente faz digressão na peça sobre omissão na sentença quanto ao pedido de ausência de interesse de agir. Veja-se:

“A parte Requerida informa que o estorno foi realizado no cartão de crédito, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o feito, contudo, tal alegação não merece acolhimento, pois conforme reconhecido pela própria ré em sua contestação, o cancelamento só foi efetivado em 13/09/2022, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em perda do objeto.

Assim, em que pese os argumentos despendidos pelas Requeridas, estas não agiram com presteza na solução administrativa do conflito, evitando que o mesmo fosse judicializado.

Diante da informação do cancelamento, conforme carta sob id. 104659167, perde-se o objeto o pedido de indenização por dano material.

[...]”

De forma escorreita, o interesse de agir persiste, pois os pedidos vão além do dano material. Logo, não há falar em julgamento
extra
ou
infra petita
.

Rejeito a preliminar.

(iii) Mérito da lide

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu desconto indevido após o cancelamento do plano de academia.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

HELDER SILVA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de
BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A
, postulando em sede de tutela provisória de urgência que a parte requerida suspenda as cobranças e descontos nas faturas do cartão de crédito do requerente, correspondentes aos meses restantes do contrato objeto dos autos (Outubro e Novembro/2022), bem como promova o estorno do crédito remanescente à conta corrente do Requerente.

Liminar deferida no id. 95670558 e invertido o ônus da prova.

Em sua contestação, a empresa ré sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, ausência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência da demanda.

[...]

A parte Requerida informa que o estorno foi realizado no cartão de crédito, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o feito, contudo, tal alegação não merece acolhimento, pois conforme reconhecido pela própria ré em sua contestação, o cancelamento só foi efetivado em 13/09/2022, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em perda do objeto.

Assim, em que pese os argumentos despendidos pelas Requeridas, estas não agiram com presteza na solução administrativa do conflito, evitando que o mesmo fosse judicializado.

Diante da informação do cancelamento, conforme carta sob id. 104659167, perde-se o objeto o pedido de indenização por dano material.

Passo à análise da ocorrência de danos morais.

A autora juntou aos autos
print
de conversas e reclamações, no qual é possível perceber que solicitou reiteradamente o estorno dos valores.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Como já adiantado no exame das preliminares, o juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com o quadro probatório.

Os documentos que acompanham a inicial e a própria defesa da empresa não deixam dúvidas de que houve a cobrança indevida após o cancelamento, vez que procedeu ao estorno em 13/9/2022. Isso é incontroverso.

Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada, ante a ausência de hipótese excludente. O ponto sobre o estorno no aspecto do dano material também foi devidamente apreciado, e não há razão de ser o pedido de juntada dos extratos, porque a prova da devolução foi devidamente acolhida.

Na seara dos danos morais, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

A parte autora/recorrida demonstra, efetivamente, o caminho percorrido administrativamente e a não resolução, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

O estorno posterior ao ajuizamento da ação não desconstitui a ineficiência na solução administrativa. Inclusive porque as conversas foram iniciadas em maio e a própria empresa colaciona a prova em setembro.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção:

SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE NOVO CONTRATO NÃO SOLICITADO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(TR-MT, N.U 1001149-20.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023